Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento impugnado.
2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. O pronunciamento que se limita a intimar a parte a dizer se desiste do acordo, bem como intimar ambas as partes a manifestarem a intenção de se conciliarem em audiência, não ostenta conteúdo, sendo, portanto, irrecorrível.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.